Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-48.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001733-48.2019.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: BRASQUÍMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS LTDA. E OUTROS (3) Advogados: WALTER MELO NASCIMENTO JÚNIOR, EUGENIO MARCIO IMPROTA CARIA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, RAPHAEL FREIRE DE SOBRAL ALMEIDA APELADO: MUNICÍPIO DE CANDEIAS Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 157 E TABELA DE RECEITA N. IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA DO VALOR DA TAXA AO FATURAMENTO DO SUJEITO PASSIVO. EQUIVALÊNCIA RAZOÁVEL ENTRE O CUSTO DOS SERVIÇOS E O VALOR COBRADO. INAFASTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FATURAMENTO COMO ELEMENTO DE ENQUADRAMENTO FISCAL. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001733-48.2019.8.05.0044, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.